Tribunal: TCU
Processo: 027.420/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão, no qual o Tribunal negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo embargante, que cuidou de Tomada de Contas Especial que julgou irregulares suas contas para condená-lo solidariamente com Imperador Empreendimentos e Construções Ltda. ao pagamento de débito e multa em favor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, apreciam-se embargos de declaração contra o Acórdão 9026/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.